Tribunal: TJES
Processo: 5000636-53.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-53.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG e outros
RECORRIDO: JURANDI ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000636-53.2023.8.08.0040.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
JURANDI ALVES DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO INFRATOR. INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE ZELO PELA HIGIDEZ DOS DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
- DETRAN/ES em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e indenização por danos morais formulados por JURANDI ALVES DA SILVA.

2.

Em suas razões, o recorrente alega a ausência de nexo causal e responsabilidade, afirmando que o erro material foi cometido exclusivamente pelo DER-MG, órgão autuador original, restando à autarquia capixaba apenas o cumprimento do dever legal de processamento dos dados recebidos. Pugna pelo afastamento ou redução dos danos morais.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, destacando que o recorrente falhou no seu dever de controle ao instaurar processo de suspensão por embriaguez mesmo diante de erro visual e aritmético grosseiro na placa e modelo do veículo, defendendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal reside em verificar a existência de responsabilidade civil da autarquia estadual em face de inconsistências cadastrais em auto de infração que culminaram na deflagração de processo de suspensão do direito de dirigir. Outrossim, cumpre examinar a configuração do dano extrapatrimonial decorrente da manutenção da restrição administrativa e, subsidiariamente, a proporcionalidade do valor fixado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, cumpre assentar que a responsabilidade civil das autarquias estaduais rege-se pela natureza objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Sob este prisma, o dever de reparar danos causados a terceiros independe da demonstração de culpa, subordinando-se apenas à comprovação do nexo causal entre a atividade administrativa e o prejuízo suportado pelo particular.

6.

No caso em exame, a análise do conjunto probatório revela que a punição administrativa foi direcionada ao autor, proprietário de um veículo Ford Del Rey, placa MQX-3329, embora a infração de trânsito tenha sido cometida por automóvel distinto, um VW Santana, placa MQX-3399. O descompasso entre os dados cadastrais e a realidade da infração evidencia a falha operacional que deu origem ao liame de causalidade.

7.

Sob essa ótica, a alegação de responsabilidade exclusiva de terceiro não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o DETRAN/ES, na condição de autoridade gestora do sistema de habilitação, detém o dever legal de zelar pela higidez das informações que lastreiam os atos sancionatórios, conforme preceitua o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de conferência mínima dos dados antes da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir configura defeito na prestação do serviço público, pois transfere ao condutor o ônus de suportar os efeitos de um equívoco perfeitamente evitável pela administração.

8.

Dessa forma,
a sujeição indevida do condutor a processo administrativo de suspensão de sua habilitação, com todos os desdobramentos e penalidades daí decorrentes, suplanta o limite do mero dissabor. A manutenção de restrição por infração de natureza gravíssima atinge a tranquilidade e a esfera íntima do condutor, sobretudo diante da insegurança jurídica e do risco iminente de impedimento do direito de dirigir, o que legitima a condenação por danos morais.

9.

Por fim, quanto ao montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o valor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia atende à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento imotivado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)